Tribunal: TJSP
Processo: 1061131-13.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1:- Ação revisional - Contrato bancário de empréstimo consignado.
2:- Desatendimento de decisão que determinou ao requerente uma série de providências para emenda à exordial - Decisão que não se mostra desarrazoada e não foi objeto de recurso, transitando em julgado, descabendo, portanto, sua rediscussão - Aplicação do art. 321 e pg. ún., do CPC - Indeferimento da petição inicial mantido.
3:-

Ementa:
1:- Ação revisional - Contrato bancário de empréstimo consignado.
2:- Desatendimento de decisão que determinou ao requerente uma série de providências para emenda à exordial - Decisão que não se mostra desarrazoada e não foi objeto de recurso, transitando em julgado, descabendo, portanto, sua rediscussão - Aplicação do art. 321 e pg. ún., do CPC - Indeferimento da petição inicial mantido.
3:- Recurso não provido.